Tribunal: TCU
Processo: 015.321/2005-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8119/2020-TCU-Segunda Câmara Trata-se de tomada de contas especial instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, em desfavor de Geraldo Gomes de Carvalho, ex-prefeito do município de Ibitirama/ES, em razão da omissão de prestação de contas dos recursos repassados no âmbito do Programa Dinheiro Direto na Escola - PDDE, no exercício de 1999. considerando que o responsável faleceu em 12/6/2004, antes da citação realizada mediante o Ofício 191/2005-SECEX-ES (peça 7, p. 38), recebido em 24/10/2005 (peça 7, p. 41); considerando que esta Corte de Contas entende que é nula a citação e todos os atos dela decorrentes quando feita a responsável já falecido, sendo necessária sua renovação ao representante do espólio ( Acórdão 6542/2012-TCU-Segunda Câmara , relator ministro José Jorge); considerando que o conhecimento do óbito do responsável ocorreu posteriormente ao julgamento do processo, quando já se encontrava em fase de execução judicial e que, nesse caso, a jurisprudência do Tribunal é no sentido de que cabe tornar, de ofício, insubsistente a deliberação e determinar a citação do espólio, ou, caso concluído o inventário, dos sucessores, até o limite do patrimônio transferido ( Acórdão 2002/2015-TCU-Plenário , relator ministro José Múcio Monteiro); considerando que a irregularidade apurada nos autos ocorreu há mais de 20 anos, e citar o representante do espólio ou os herdeiros, após longo decurso de tempo, permite presumir a ocorrência de prejuízo ao exercício do contraditório e da ampla defesa; considerando que esta Corte de Contas entende que o longo transcurso de tempo entre a prática do ato pelo responsável falecido e a citação dos seus herdeiros e sucessores, sem que tenham dado causa à demora processual, inviabiliza o exercício do contraditório e da ampla defesa, dando ensejo ao arquivamento das contas, sem julgamento do mérito, por ausência de pressupostos para desenvolvimento válido e regular do processo, com fundamento no art. 212, do Regimento Interno do TCU, c/c arts. 6o, inciso II, e 19 da IN-TCU 71/2012 ( Acórdão 3879/2017-TCU-Primeira Câmara , relator ministro Augusto Sherman Cavalcanti); considerando os pareceres uniformes da unidade técnica e do Ministério Público junto ao TCU. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, por unanimidade, de acordo com os pareceres emitidos nos autos em: declarar, de ofício, a nulidade do Acórdão 1894/2006-TCU-Segunda Câmara , em vista do falecimento de Geraldo Gomes de Carvalho, com fulcro nos arts. 174 e 175, do Regimento Interno do TCU; arquivar os presentes autos, sem julgamento de mérito, com fundamento no art. 169, inciso VI, e 212, do Regimento Interno do TCU, c/c com o art. 6o, inciso II, e 19, da IN-TCU 71/2012; e dar ciência do acórdão ao FNDE e à Coordenação-Geral de Cobrança e Recuperação de Créditos da Procuradoria-Geral Federal. 1. Processo TC- Processo 015.321/2005-4 (Tomada de Contas Especial) 1.1. Classe de Assunto: II 1.2. Apensos: TC ́s Processo 026.173/2006-6 , Processo 011.881/2017-8 e Processo 026.161/2006-5 . 1.3. Responsável: Geraldo Gomes de Carvalho (CPF XXX.218.097-XX). 1.4. Unidade: Município de Ibitirama/ES. 1.5. Relatora: ministra Ana Arraes. 1.6. Representante do Ministério Público: subprocurador-geral Paulo Soares Bugarin. 1.7. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo de Tomada de Contas Especial - SecexTCE. 1.8. Representação legal: não há. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.